Tribunal: TJMT
Processo: 1012045-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044, da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, deferiu o pedido do administrador judicial para que fosse autorizada a venda de 4 (quatro) veículos do grupo empresarial agravado.
Para tanto, diz o agravante que as partes (Banco Mercedes e Nayr Transportes) firmaram 3 contratos de “Cédula de Crédito Bancário” para aquisição de 3 (três) caminhões novos, os quais foram alienados fiduciariamente ao credor, ora recorrente.
Aduz que, apesar de os contratos terem sido excluídos dos efeitos da recuperação judicial, os bens em questão estão sendo mantidos na posse do grupo empresarial agravado, a pretexto de servirem ao seu soerguimento.
Alega que, enquanto seus bens móveis encontram-se mantidos indevidamente na posse da agravada, o Juízo de origem autorizou a venda de 4 (quatro) outros caminhões para que o valor arrecado seja investido no caixa da recuperanda.
Assevera que a decisão agravada é no mínimo contraditória, pois ao tempo em que autoriza o desfazimento de bens da agravada, insiste na essencialidade dos caminhões de propriedade dos credores.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que a agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de Juízo de cognição sumária, não há argumento bastante que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque o prazo de blindagem foi prorrogado apenas até o dia 20.07.2021.
Após o período de prorrogação do stay period, que se encerrará daqui a poucos dias, a instituição financeira agravante poderá retomar a posse dos seus bens, hipótese que, como cediço, afasta a urgência alegada pela parte.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Depois do decurso do prazo do agravado para contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.